Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706318-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANDRO ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAIVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juiz a quo indeferiu o pedido de impugnação à penhora. Incialmente, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão de ID 23799362. Em seguida, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo (ID 26213510). Na petição juntada ao ID 26568230, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o meu convencimento neste momento processual. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 26568230. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator